Tribunal: TCU
Processo: 006.136/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 24251/2016, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 833181, função Saúde, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO (no da TCE no sistema: 91/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2428/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Instituto Espírita Nosso Lar e de Ricardo Miguel Fasanelli, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais descentralizados por meio do Convênio 833181/2016, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a referida entidade privada, o qual teve como objeto a "Aquisição de Produtos Médicos de Uso Único". Considerando que o item 9.1 do Acórdão 1810/2023-TCU-Plenário determinou ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) e à Caixa Econômica Federal (CEF) que adotassem as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, do valor integral dos recursos depositados na conta específica do Convênio/Siconv 833181/2016; considerando que, após o exame dos extratos bancários da conta específica do convênio (C/C 003.00003319-0, Ag. 1610 - CEF), foi detectado que os recursos transferidos permaneciam intactos e sem uso no citado domicílio bancário; considerando que a Caixa Econômica Federal, por meio da documentação acostada às peças 83-86, comprovou a devolução, no dia 16/10/2023, do montante de R$ 628.691,52 ao Fundo Nacional de Saúde, sendo: R$ 500.000,00 referente ao valor originariamente transferido pelo Convênio/Siconv 833181/2016 e R$ 128.691,52 decorrentes de aplicação financeira; e considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1810/2023-TCU-Plenário e em devolver os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) para a adoção das providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 006.136/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.827/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.826/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Instituto Espírita Nosso Lar (60.007.648/0001-11); Ricardo Miguel Fasanelli (XXX.210.968-XX) 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há